Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0726881-06.2020.8.07.0000 DESPACHO A matéria discutida no presente recurso é tratada em incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber, IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (Tema 13): Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Neste passo, consta que, após admissão do incidente em 29.04.2019, pela Câmara de Uniformização, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos diversos juízos e órgãos integrantes desta Corte de Justiça, versando sobre a referida questão de direito. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. À d. Procuradoria de Justiça, para ciência. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator